Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. CONCURSO DE PESSOAS NÃO CARACTERIZADO. QUALIFICADORA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE.
1. Não comprovado, de forma segura, que o agente agiu em comunhão de desígnios com terceira pessoa, não há como manter a qualificadora do concurso de pessoas.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Existindo nos autos prova de que a ré ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e as demais para fins de maus antecedentes.
4. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.